Tribunal: STF
Processo: HC 247274
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS INFERIORES. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE CRIMES. PARÂMETRO IDÔNEO DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia no ato coator. O agravante alega violação de princípios constitucionais, incluindo a inafastabilidade da prestação jurisdicional, individualização da pena, devido processo legal e ampla defesa, requerendo o redimensionamento da pena e a cessação de alegado constrangimento ilegal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é cabível para atacar decisão monocrática proferida por membro do STJ sem exaurimento das instâncias anteriores; e (ii) verificar se é possível a concessão da ordem de ofício para redimensionar a pena em razão de suposta incorreção na aplicação do aumento pela continuidade delitiva.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de membro do Superior Tribunal de Justiça quando não esgotadas as instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância e violação da competência prevista no art. 102, I, "i", da Constituição Federal.



    4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus demanda a existência de ilegalidade flagrante ou situação teratológica, o que, segundo a análise dos autos, não ocorre no caso em tela, pois a decisão de origem está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência.



    5. A dosimetria da pena, incluindo a fração de aumento pela continuidade delitiva, foi aplicada de forma proporcional e fundamentada, observando-se a jurisprudência sobre o quantum de exasperação conforme o número de infrações, não se verificando desproporcionalidade ou contrariedade manifesta às orientações desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; CP, art. 71, parágrafo único; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; STF, HC 141.316 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.05.2017.